Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, estabelece que para determinar-se a destinação da droga apreendida (se para uso próprio ou para o tráfico) "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante são incompatíveis com a tese de posse para mero uso. Ao contrário, indicam se tratar de tráfico de drogas. Restando devidamente demonstrada a autoria do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação para o tipo descrito no artigo 28 da LAD.
2. Constatada a conduta de tráfico de drogas nas modalidades levar consigo e vender porção de entorpecente, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, como requer a defesa, pois preservada a capacidade de autodeterminação, o fato de a apelante ser usuária de drogas não elide a prática de traficância.
3. É da competência do juízo da execução a apreciação de pedido de isenção de custas processuais pelo eventual deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Negado provimento ao recurso.